Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-46.2012.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-46.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), GIRALDELLI E GIRALDELLI LTDA - EPP - CNPJ: 36.953.438/0001-31 (APELADO), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL. ILEGALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, em ação de busca e apreensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença consolidou a propriedade do bem em favor do autor, reconhecendo a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. As partes foram condenadas ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios de forma proporcional, em 50% para cada, considerando a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. O recurso questiona a legalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais e busca a reforma da decisão quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A revisão contratual, já determinada pelo Tribunal em recurso anterior, foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, que considerou ilegal a cumulação de encargos prevista no contrato.

4. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 472, 30, 294 e 296), a comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos de mora, como juros moratórios e multa contratual, sob pena de violação ao ordenamento jurídico.

5. A sentença observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade ao fixar os honorários sucumbenciais, não havendo razão para sua redistribuição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"É ilegal a cumulação da comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, conforme a jurisprudência consolidada do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o; Decreto-Lei 911/69, art. 3o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 472, 30, 294, 296; STJ, AgInt no AREsp 1802635, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 30/06/2021

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO VOLKSWAGEM S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o 0000097-46.2012.8.11.0018 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de GIRALDELLI E GIRALDELLI LTDA – EPP – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tornou definitiva al liminar concedida, reintegrando o requerente na posse do referido bem e consolidando em seu patrimônio a propriedade plena e exclusiva; reconheceu a ilegalidade da cumulação da Comissão de Permanência com os demais encargos, devendo o valor total do contrato ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015.

Inconformado, o Apelante sustenta a reforma de sentença apelada, para tanto alega a inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada.

Assevera que para adoção da teoria da revisão é necessária a ocorrência de um acontecimento extraordinário e imprevisível; ainda, que a onerosidade das prestações reclamadas pelo recorrido deve ter nexo de causalidade com um fato absolutamente imprevisível, o que não ocorreu no presente caso.

Ainda, que o contrato não contém obrigações excessivas, sendo que as taxas ajustadas acompanham a evolução da economia, bem como, desde o início da relação jurídica estabelecida, a parte Recorrida já sabia quanto iria pagar caso realizasse transações, tendo em vista que todas as taxas são pré-fixadas.

Discorre sobre os aspectos e natureza jurídica dos contratos.

Aduz, que apesar das alegações cumpre salientar o dever da boa-fé na prestação de serviços, posto que o Banco sempre agiu em conformidade com as normas vigentes no Direito Brasileiro.

Que o Apelado ao contratar com instituições financeiras, tinha plena ciência dos juros que incidiriam

sobre a operação bancária, podendo, portanto, contratar ou procurar outras instituições financeiras, de crédito, demonstrando sua autonomia contratual.

Assim, é de rigor a reforma da r. Sentença que reconheceu a ilegalidade da cumulação da Comissão de Permanência, apurando-se o valor em liquidação de sentença.

Defende a necessidade de reforma da sentença sobre a cumulação de juros e comissão de permanência.

No que tange a sucumbência, que Banco Réu nada mais fez do que agir no exercício de seu direito, motivo pelo qual, não há que se falar em condenação a sucumbência.

Assim, que a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída ao Autor, pois esta deu causa à instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

requer seja o apelo interposto CONHECIDO e PROVIDO, acolhendo-se as razões de mérito quanto a cobrança da comissão de permanência pactuada pela parte, no ponto em que sucumbiu, nos termos contidos nessas razões, afastando-se a condenação imposta ao Banco ora Apelante, por total falta de amparo legal, condenando o Apelado nas penas da sucumbência e demais consectários legais.

Contrarrazões (id.n.o 232113668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

BANCO VOLKSWAGEM S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos n.o 0000097-46.2012.8.11.0018 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de GIRALDELLI E GIRALDELLI LTDA – EPP – julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, tornou definitiva al liminar concedida, reintegrando o requerente na posse do referido bem e consolidando em seu patrimônio a propriedade plena e exclusiva; reconheceu a ilegalidade da cumulação da Comissão de Permanência com os demais encargos, devendo o valor total do contrato ser apurado em liquidação de sentença. Em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte ré, em observância aos arts. 85 e 86 do CPC/2015.

Pretende o Apelante o acolhimento das

razões de mérito quanto a cobrança da comissão de permanência pactuada pela parte, no ponto em que sucumbiu, nos termos contidos nessas razões, afastando-se a condenação imposta ao Banco ora Apelante, por total falta de amparo legal, condenando o Apelado nas penas da sucumbência e demais consectários legais.

Pois bem.

Sobre a alegação de inexistência dos pressupostos da revisão contratual, referida matéria

já foi amplamente discutida e decidida em sede de recurso anterior, RAC.n.o

98154/2014, no qual o Egrégio Tribunal determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para análise das cláusulas contratuais suscitadas pela parte ré em sua contestação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, conforme já decidido, é pacífica a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais como matéria de defesa em ações de busca e apreensão, afastando a interpretação restritiva do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. Nesse sentido, a revisão contratual foi devidamente apreciada na presente ação, respeitando-se o entendimento consolidado pela Corte Superior.

Logo, não há que se falar em nova análise da possibilidade de revisão contratual, restando apenas a avaliação sobre os encargos cobrados, especificamente a Comissão de Permanência.

Assim, quanto a reforma da sentença sobre cumulação de juros e comissão de permanência a “cláusula 4” do contrato (id.n.o 232113655) prevê a aplicação de três encargos em caso de atraso no pagamento:
i)
Comissão de Permanência às taxas permitidas pelo Banco Central do Brasil;
ii)
Juros de Mora de 12% ao ano e
iii)
Multa Contratual no percentual máximo permitido pela legislação.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio das Súmulas 472 , 30, 294 e 296, a Comissão de Permanência não pode ser cumulada com outros encargos de mora, como juros de mora e multa contratual, sob pena de violação ao ordenamento jurídico.

Súmula 30 do STJ –
"A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis."

Súmula 294 do STJ –
"Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato."

Súmula 296 do STJ –
"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

Súmula 472 do STJ –
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

A jurisprudência é clara ao admitir a legalidade da Comissão de Permanência, desde que: não cumulada com outros encargos (juros remuneratórios, juros moratórios, multa ou correção monetária) e, calculada dentro da taxa média de mercado ou do percentual contratualmente estipulado.

No caso em tela, a cláusula contratual prevê a aplicação simultânea de Comissão de Permanência, juros de mora e multa contratual, configurando-se, portanto,
cumulação vedada
pela jurisprudência.

Assim, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da cumulação e o ajuste dos encargos à legalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO. SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ. 1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. 2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ). 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012). 4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1802635 RS 2020/0324761-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

Apelação – Ação revisional – Contrato de venda financiada– Procedência – Comissão de permanência – Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios, cumulados com juros remuneratórios e multa – Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade – Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Tarifa - Cobrança de despesa financeira – Ausência de demonstração da efetiva prestação de serviço à consumidora – Abusividade configurada (Recurso Repetitivo - REsp 1.578.553/SP) – Sentença mantida – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10252157520218260114 Campinas, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 14/09/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão apelada

No que tange aos honorários sucumbenciais, verifica-se que o apelante não apresentou qualquer fundamento novo que justifique sua redistribuição. Além disso, a sentença recorrida observou adequadamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença apelada.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024